Tribunal: TJES
Processo: 5001751-60.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-60.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SILVANIR PETERLE RIBEIRO

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUERIMENTO FORMULADO POR LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Nos termos do art. 5º, inc. LXXVIIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

2.
No caso, como bem consignado pelo julgador primevo, o pedido administrativo formulado pela parte impetrante estava pendente de conclusão desde Julho de 2022, não tendo sido concluído até o ajuizamento do feito (Janeiro/2023), de forma a, então, não ser razoável
“
que a parte Impetrante tenha que aguardar a manifestação do IPAJM, por aproximadamente seis meses, quanto ao pedido afeito a sua atividade-fim, qual seja, concessão de sua aposentadoria.”

3
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
Silvanir Peterle Ribeiro
contra ato perpetrado pelo
Presidente Executivo do IPAJM
, concedeu a segurança almejada para ratificar a determinação para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo 2022-44-CMGQ.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

5001751-60.2023.8.08.0024

PARTES: SILVANIR PETERLE RIBEIRO e IPAJM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de “mandado de segurança” impetrado por
Silvanir Peterle Ribeiro
contra ato perpetrado pelo
Presidente Executivo do IPAJM
, concedeu a segurança almejada para ratificar a determinação para que a autoridade coatora conclua o processo administrativo 2022-44-CMGQ.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Com efeito, nos termos do art. 5º, inc. LXXVIIII, da Constituição Federal,
“
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto deste Tribunal de justiça:

(...)
1)
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput , da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.
2)
No caso, ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a clínica impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por mais de 01 (um) ano desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário.

[...] 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)”

No caso, como bem consignado pelo julgador primevo, o pedido administrativo formulado pela parte impetrante estava pendente de conclusão desde Julho de 2022, não tendo sido concluído até o ajuizamento do feito (Janeiro/2023), de forma a, então, não ser razoável
“
que a parte Impetrante tenha que aguardar a manifestação do IPAJM, por aproximadamente seis meses, quanto ao pedido afeito a sua atividade-fim, qual seja, concessão de sua aposentadoria.”

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.